Tribunal: TJDFT
Processo: 0764753-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFÔNICA. PLANO DE DADOS REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em condenar a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na inicial, narra a parte autora que em 26/10/2023 foi surpreendida com e-mail da requerida, relatando acerca da solicitação de um plano pós-pago “Vivo Selfie”, no valor mensal de R$ 122,00, com o pedido de um novo chip físico para seu número de celular. Informa que buscou uma solução junto à requerida, uma vez que não havia feito tal solicitação, porém não obteve sucesso.
3. O recurso em questão é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Diferentemente do alegado pela recorrida em preliminar de contrarrazões, a intimação da recorrente acerca da sentença deu-se por meio de expedição eletrônica, em razão de ser parceiro eletrônico para expedições junto ao Sistema PJE. Dá análise da aba de expedientes verifica-se que a expedição eletrônica direcionada à requerida ocorreu em 28/04/2024, sendo que a ciência da sentença foi registrada em 08/05/2024. Portanto, o prazo final para interposição do recurso inominado era 22/05/2024, o que foi observado pela requerida. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 60118882.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência ou não do dever de reparação por dano moral, pela suposta falha na prestação de serviços.
6. É certo que para configuração de ofensa de cunho imaterial deve haver a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer destes requisitos, não cabe a referida indenização.
7. Apesar das alegações da autora, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear reparação por dano moral.
8. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia, consoante artigo 373, I, do CPC.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais a que fora condenado o recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.